Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702970-37.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTES: DISTRITO FEDERAL, ETERNIT S A, TEGULA SOLUCOES PARA TELHADOS LTDA, ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADOS: ETERNIT S A, TEGULA SOLUCOES PARA TELHADOS LTDA, ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição acostada pelas partes ETERNIT S.A. e TÉGULA S.A., pela qual relatam que, apesar de haver decisão judicial vigente determinando expressamente a suspensão da “exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL relativo a operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022”, a impetrante TÉGULA S.A. foi surpreendida com a cobrança de débitos de ICMS-DIFAL, referentes ao período de abril a dezembro/2022. Assim, postulam a intimação da autoridade coatora para que dê cumprimento aos termos da decisão concessiva da liminar, a fim de que se abstenha de exigir das impetrantes o recolhimento de ICMS-DIFAL, incidente entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, sob pena de crime de desobediência e multa diária. Em despacho proferido sob o ID 65358219, o i. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatoria, tendo em vista as limitações de competência da Presidência, nos termos dos artigos 43 e 87, inciso XVIII, ambos do RITJDFT. É o relatório. Da análise da documentação que instrui a petição acostada pelas partes ETERNIT S.A. e TÉGULA S.A. (ID 65327953), observo que, de fato, o documento intitulado “COMUNICADO DE COBRANÇA – 2022”, da lavra da Gerência de Gestão do Rito Especial da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, datado de 1o de setembro do ano corrente, ostenta valores relativos à DIFAL ICMS/FCP, no período de abril/2022 a dezembro/2022. O indigitado ato administrativo, ao que tudo indica, representa afronta aos termos da decisão liminar concedida pelo juízo primevo (ID 36638965), confirmada na r. sentença exarada sob o ID 36638984 e mantida por esta egrégia 1a Turma Cível no acórdão de ID 41642220. Confira-se, por oportuno, o teor da aludida decisão suspensiva e da sentença: (...) Forte nessas razões, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL relativo a operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022. (destaque original) Ante o exposto, rejeito as preliminares, CONFIRMO a liminar e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para afastar a cobrança de DIFAL relativo às operações de vendas de mercadorias pelas impetrantes e suas filiais a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessa cobrança. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO os pedidos contidos no ID 65327952, a fim de que o DISTRITO FEDERAL seja intimado para que se abstenha de exigir das impetrantes o recolhimento de ICMS-DIFAL, incidente entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de novas medidas em caso de recalcitrância. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024 às 19:11:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora